Tribunal: TJSP
Processo: 1026470-34.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
COMPRA E VENDA – Rescisão – Compromisso de participação em cooperativa habitacional para aquisição de unidade habitacional – Situação que indica não se tratar de cooperativa propriamente dita, mas de incorporação e construção de empreendimento imobiliário - Aplicação da legislação consumerista - Prazo de entrega não convencionado – Decurso de pelo menos 4 anos - Desvantagem exagerada ao

Ementa:
COMPRA E VENDA – Rescisão – Compromisso de participação em cooperativa habitacional para aquisição de unidade habitacional – Situação que indica não se tratar de cooperativa propriamente dita, mas de incorporação e construção de empreendimento imobiliário - Aplicação da legislação consumerista - Prazo de entrega não convencionado – Decurso de pelo menos 4 anos - Desvantagem exagerada ao consumidor - Artigo 51, inciso IV – Violação da boa-fé contratual do comprador que arcou devidamente com os pagamentos das prestações mensais – Rescisão do contrato possível – Culpa da vendedora - Devolução integral dos valores pagos à cooperativa ré - Correção monetária – Aplicação do INPC, menos gravoso para a apelante – Falta de interesse recursal para alteração para o INCC – Incidência a partir do desembolso, de forma a manter o poder de compra da moeda – Mora que se deu com a citação – Sucumbência mínima da autora - Apelo desprovido.